Tribunal: TJDFT
Processo: 0711324-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a continuidade do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da Ação Rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a continuidade do cumprimento de sentença fica impedida pela interposição de Ação Rescisória processo no 0723087-35.2024.8.07.0000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 969 do CPC, salvo a concessão de tutela provisória, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda.
4. Não há prejudicialidade externa por ter o ora recorrido ajuizado Ação Rescisória contra a ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, não se verificando nenhuma decisão liminar que obsta o prosseguimento do título executivo. Precedentes.
5. A Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi sequer conhecida pela 1a Câmara Cível não havendo motivo para suspensão do prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido para o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: “A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória para esse fim, conforme previsão do art. 969 do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983560, 0751458-09.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 26/03/2025, p. 11/04/2025.